Tribunal: TJBA
Processo: 0517449-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517449-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: JORGE EDUARDO LOUREIRO MOREIRA

Advogado(s)
:
ELIDA DE CASSIA FREITAS CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO MEDIANTE ASSINATURA FALSIFICADA. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO BMG S/A, contra
a
sentença pro
latada
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Mora
l
e Materia
l,
ajuizada por JORGE EDUARDO LOUREIRO MOREIRA, que reconheceu a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de cartão de crédito consignado, condenando
o Banco
à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, à reparação por dano mora
l
no
montante
de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, bem como à cessação definitiva dos descontos
efetuados
no benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado; estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente;
e
determinar se há responsabilidade civil da
I
nstituição
F
inanceira e o consequente dever de indenizar por dano mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falsidade das assinaturas atribuídas ao
A
utor no suposto contrato
foi
comprovada por perícia grafotécnica, conclui
ndo
que os lançamentos, na cédula de crédito bancário, não partiram do punho do
D
emandante, o que comprova a ausência de contratação válida.

4.
O Banco
, como prestador de serviços, responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ocorridas em seu sistema, conforme previsão do art. 14 do CDC e
da
Súmula 479 STJ, não podendo transferir ao
C
onsumidor o risco da atividade.

5. A falha na prestação do serviço revela conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a alegação de engano justificável, legitimando a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 929.

6. A negligência da
I
nstituição
F
inanceira ao não adotar mecanismos eficazes de verificação da autenticidade da contratação, mesmo após reclamações administrativas,
inclusive
junto ao PROCON, caracteriza ofensa à dignidade do
C
onsumidor e justifica a indenização por dano mora
l
.

7. O valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais),
fixado a título de dano mora
l,
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular condutas semelhantes.

8. Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
estebelecendo
-se o novo patamar em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, AP nº 0505478-21.2017.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 21.08.2018; TJ-RJ, AP nº 0330156-02.2014.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 30.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0517449-32.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante o
BANCO
B
MG

S/A
e
Apelado
JORGE EDUARDO LOUREIRO MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.